Tribunal: CARF
Processo: 11516.723986/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723986/2014-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.451 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
I.C.D. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ENGENHARIA VIÁRIA LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
SINASC INDUSTRIAL LTDA)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO NÃO PREENCHIDO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial de decisão que adotou entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. Adite-se, no presente caso, que o acórdão recorrido é
um dos precedentes que orienta o entendimento da Súmula CARF no 144 e que
o próprio acórdão paradigma foi reformado pela CSRF e também integra os
precedentes que dão suporte à referida súmula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek
Simantob (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723986/2014-18
Fl. 4409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723986/2014-18

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls.4142/4150) interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN), em face do Acórdão no 1402-002.197, de 07/06/2016, proferido pela
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a base tributável correspondente ao passivo inexistente
ao valor de R$ 8.390.000,00; e reduzir a base tributável da exigência correspondente aos
depósitos bancários sem comprovação de origem ao montante de R$ 600.000,00.
O Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano calendário:2011
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A omissão de receita decorrente de passivo fictício ou não comprovado deve ser
apurada com obediência ao regime de competência, tributando-se a irregularidade no
período de apuração em que se formalizou a operação que lhe deu origem.
PIS E COFINS LANÇADOS DE OFÍCIO. DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ. IMPOSSIBILIDADE.
São indedutíveis do lucro real os tributos e contribuições com exigibilidade suspensa,
nos termos dos incisos II a IV, do art. 151, do CTN (Art. 41, da Lei no 8.981/95).
O recurso especial foi considerado tempestivo e regularmente admitido, nos
termos do despacho de admissibilidade (fls. 4153/4157), do qual se colhe, verbis:
[...]
Em relação à redução da base tributável correspondente ao passivo inexistente ou
fictício ao valor de R$ 8.390.000,00, a Recorrente discorda do entendimento consignado
no acórdão recorrido, alegando que, enquanto o acórdão recorrido entendeu que a
omissão de receita decorrente de passivo fictício ou não comprovado deve ser apurada
com obediência ao regime de competência; o acórdão apresentado como paradigma
entendeu que não há nada na norma que permita inferir que a presunção remeta a
omissão de receita para períodos de apuração pretéritos ao da constatação do passivo
fictício.
A Recorrente alega dissídio jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido, indicando
o acórdão paradigma no 1401-001.586, de 05/04/2016, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso Especial, constato que,
restaram cumpridos os requisitos formais estabelecidos no artigo 67, § 9o e 11 da
referida Portaria Regimental, tendo em vista que fora reproduzida na íntegra, no corpo
do recurso especial, a ementa do acórdão, dito paradigma de divergência, que será
analisado para fins de verificação da divergência apontada.
Passo à análise.
Fl. 4410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723986/2014-18

O acórdão indicado como paradigma de divergência ao decidido no acórdão recorrido,
está assim ementado:
Acórdão no 1401-001.586, de 05/04/2016
Recurso no De Ofício
Acórdão no 1401001.586– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 05 de abril de 2016
Matéria IRPJ. Omissão de receitas. Passivo fictício.
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. PERÍODOS PRETÉRITOS.
A presunção de omissão de receita com base no passivo fictício é clara quanto
ao seu fato indiciário, qual seja, a "manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada". Não há nada na norma que
permita inferir que a presunção remeta a omissão de receita para períodos de
apuração pretéritos ao da constatação do passivo fictício.
Recurso de Ofício Provido
Como se vê, a conclusão no acórdão recorrido é no sentido de que, a omissão de
receita decorrente de passivo fictício deve ser apurada com obediência ao regime de
competência, tributando-se a irregularidade no período de apuração em que se
formalizou a operação que lhe deu origem.
Já no acórdão paradigma, o entendimento é de que, a lei não fixou propriamente o
momento em que o passivo em questão torna-se “fictício” ou “insubsistente”, referindo-
se apenas à “manutenção” no passivo de obrigações naquelas condições, de sorte que a
presunção legal em comento desloca o momento da ocorrência da omissão de receita
para o momento da constatação do passivo fictício. Assim, enquanto “mantiver” o
contribuinte um registro contábil de um passivo já pago ou não comprovado, está ele
sujeito à autuação ante a constatação, pela fiscalização, desta situação.
Desse modo é possível afirmar-se que há similitude fática e decisão divergente entre o
que fora decidido no acórdão recorrido e o paradigma de divergência indicado pela
Recorrente.
Nessa ordem de idéia, do confronto dos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido
e paradigma, resta evidenciado que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial argüida, deve-se DAR seguimento
ao recurso especial da PFN.
Intimada do despacho de admissibilidade em 09/03/2017 (AR - fls. 4359), a
contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional, alegando que,
verbis:
[...]
Fl. 4411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723986/2014-18

5. No caso em apreço, no entanto, parte dos valores lançados na conta passiva da
Recorrida em 31/12/2011, já estavam registrados em 01/01/2011, o que demonstra o
equívoco cometido pela fiscalização que, ao realizar o lançamento, imputou a
ocorrência do fato gerador da obrigação no ano de 2011, isto é, ignorando que parte dos
valores tinham origem em períodos pretéritos ao da constatação do passivo fictício.
6. Tal circunstância, como se depreende do “Termo de Verificação Fiscal” (fl. 3.877), é
confirmada pela própria autoridade fiscal, quando relata: “O valor do empréstimo
registrado em 01/01/2011 era de R$ 9.668.947,61 que ao longo do ano foram
registrados novos valores [...]”.
7. O critério material da hipótese de incidência no caso é “escriturar obrigações
inexistentes ou já quitadas”. Logo, considera-se ocorrido o fato gerador (critério
temporal) no momento em que foram escrituradas ou mantidas na escrituração, de
forma indevida.
8. Não é possível, dessa forma, constatar, ao menos quanto as obrigações já
preexistentes, quando teria ocorrido o fato gerador, até porque a fiscalização, conforme
consignado no termo de início de fiscalização, limitou-se a fiscalizar o ano calendário
2011.
9. No que se refere a data da ocorrência do fato gerador, deve ser observado as
disposições do art. 116, I, do Código Tributário Nacional:
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos: I - tratando-se de situação de fato, desde o
momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que
produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; [...]” (g.n.)
10. Note-se, com o devido respeito, que o entendimento adotado pela Recorrente não
encontra amparo no referido dispositivo legal, uma vez que o fato gerador da obrigação
não se confunde com a prova de sua existência.
11. A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada, portanto, nada mais é do que a prova da ocorrência do fato (omissão de
receita caracterizada pelo pagamento sem a existência de recursos em caixa).
12. Este e. Conselho, a propósito, tem posicionamento pacificado no sentido de ser
essencial a demonstração do momento em que ocorreu a escrituração indevida da
obrigação no passivo, ou que esta foi quitada sem a devida baixa, já que é justamente o
equilíbrio das contas de passivo e ativo que gera a presunção de omissão de receitas
tributáveis:
[...]
A contribuinte também apresentou recurso especial, mas estes não foram
admitidos, conforme despacho de exame de admissibilidade (fls. 4286/4291) e despacho em
agravo (fls. 4361/4365).
É o relatório.
Fl. 4412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723986/2014-18

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional foi regularmente admitido
pelo presidente da 4a Câmara, nos termos regimentais.
Não obstante o recurso não pode ser conhecido pelo motivos que passo a expor.
O acórdão recorrido adotou entendimento que, posteriormente, veio a ser
consubstanciado em súmula da jurisprudência do CARF. E, mais que isto, é um dos precedentes
jurisprudenciais que deram suporte ao entendimento consolidado na Súmula no 144.
Senão vejamos.
O acórdão recorrido sintetizou o entendimento sobre a matéria em discussão, nos
seguintes termos, em sua ementa:
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A omissão de receita decorrente de passivo fictício ou não comprovado deve ser
apurada com obediência ao regime de competência, tributando-se a irregularidade no
período de apuração em que se formalizou a operação que lhe deu origem.
Além disso, o próprio acórdão paradigma foi reformado por esta 1a Turma da
CSRF, por meio do Acórdão no 9101-003.258, proferido em 05 de dezembro de 2017, que
adotou entendimento convergente com o acórdão recorrido e também é indicado como um dos
precedentes da referida súmula, verbis:
PASSIVO
FICTÍCIO.
MOMENTO
DA
CONFIGURAÇÃO
DO
FATO
GERADOR.
Entende-se efetivamente configurada a omissão de receitas quando verificada
no
passivo a manutenção de obrigações já pagas, isto é, só nasceria a situação descrita a
partir do instante em que ocorresse o pagamento ou seu registro contábil,
certamente que constituído no momento em que verificada tal
circunstância pela autoridade fiscal, mas se remetendo ao período anterior, tal
como no lançamento tributário.
O entendimento espelhado nas ementas acima transcritas foi acolhido e
consolidado na Súmula CARF no 144, verbis:
Súmula CARF no 144
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 4413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.451 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723986/2014-18

107-08.732, 1101-000.991, 1301-002.960, 1302-001.750, 1402-001.511, 1402-002.197,
9101-002.340 e 9101-003.258.
Por fim, o § 3o do art. 67 do anexo II do Regimento Interno do CARF - Ricarf
dispõe, verbis:
Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 4414
DF CARF MF
Documento nato-digital